Tribunal: TJSP
Processo: 1501079-85.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e porte de munições para arma de fogo, em concurso material (Leis no 11.343/06 e 10.826/03, c.c. o art. 69 do Código Penal). Crimes integralmente caracterizados. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas Policiais Militares. Porte, acondicionamento, quantidade e variedade de drogas que evidenciam comércio. Impossibilidade de

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e porte de munições para arma de fogo, em concurso material (Leis no 11.343/06 e 10.826/03, c.c. o art. 69 do Código Penal). Crimes integralmente caracterizados. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas Policiais Militares. Porte, acondicionamento, quantidade e variedade de drogas que evidenciam comércio. Impossibilidade de desclassificação para uso de drogas. Circunstâncias e provas que evidenciam destinação comercial ilícita: traficância. Porte de munições para arma de fogo caracterizada. Potencialidade lesiva evidenciada. Concurso material evidente. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento adequado. Majoração da base bem aplicada ao crime de tráfico. Quantidade elevada de porções individualizadas e natureza nefasta, causadora de dependência química. Circunstâncias e consequências mais gravosas. Reincidência. Exasperação bem aplicada. Redução do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, impossibilitada. Ausência de primariedade. Requisito essencial à benesse. Crime de porte de munições. Exasperação adequada pela reincidência. Critérios da origem respeitados. Regime fechado único possível. Apelo desprovido.